Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704884-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUSKAYA ZANINI CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO SOFFISTICATO LOFTS &amp; LIVING DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR